Tribunal: STF
Processo: RE 1493062
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA - PENSÃO POR MORTE - MENOR SOB GUARDA DO SEGURADO - COMPROVADA CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA DO REGIME DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE ABARCAVA A SITUAÇÃO DO MENOR SOB GUARDA REVOGADA POSTERIORMENTE - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - TEORIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR - CARÁTER SOCIAL DA LEI PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.



    A doutrina da proteção integral do menor se insere como verdadeira diretriz de ação para a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, servindo como parâmetro interpretativo na solução de conflitos que tenham em vista assegurar o interesse superior do menor, como no caso, em que se deve reconhecer ao demandante, o direito ao benefício da pensão por morte de seu guardião, consoante a regra contida no art. 33, § 3°, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (documento 12).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 227, §3°, II, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Para que se adote uma solução adequada e, sobretudo, justa à causa, entendo que a questão deve ser abordada à luz da doutrina jurídica da proteção integral do menor, base teórica essencial dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069/90).



    Essa teoria assenta-se na compreensão de que o Direito da Criança e do Adolescente encontra seu caráter juridico-garantista, segundo o qual a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar a efetivação dos direitos fundamentais, ou seja, transformá-los em realidade.



    Assim, o Direito da Criança e do Adolescente emerge como um sistema orientado pelo princípio do interesse superior da criança, previsto no art. 3°, 1, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, determinando que "Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente o maior interesse da criança. "É um princípio decorrente do reconhecimento da condição peculiar da criança como pessoa em processo de desenvolvimento.



    Na hipótese sob exame, o menor Lucas Ortiz da Costa Marques, nascido em 14 de outubro de 1994, conta atualmente com 16 anos de idade.



    Mediante autorização judicial foi colocado sob a guarda definitiva e dependência de seu avô Antonio da Costa Marques, funcionário público do Estado de Mato Grosso do Sul, desde 18/12/2001 (fls. 24), época em que contava com 7 (sete) anos de idade, consoante termo de guarda definitiva firmada perante o magistrado Alexandre Antunes da Silva, na ocasião Juiz de Direito da Comarca de Bela Vista-MS.



    Com o falecimento de seu avô e guardião, Antonio da Costa Marques, ocorrido em 3/4/2006, pretende o recorrente ver reconhecido o seu direito ao beneficio da pensão por morte daquele, nos termos do artigo 33, § 2°, da Lei nº 8.069/90 (ECA).



    A meu ver, o apelante faz jus ao benefício.



    Quando o menor foi posto sob a guarda e sustento do Sr. Antonio da Costa Marques, em 18/12/2001, a matéria tinha previsão nos seguintes estatutos legais:



    Art. 33, § 3°, da Lei 8.069, de 13/7/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, que está assim redigido:



    "Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.



    § 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins de direito, inclusive previdenciários."



    Posteriormente, em 28 de dezembro de 2000, foi editada a Lei nº 2.207 que instituiu o regime de Previdência Social de Mato Grosso do Sul, cuja redação também abrigava a pretensão do requerente, verbis:



    "Art. 6°. São beneficiários do regime de previdência social de que trata esta Lei, na condição de dependente do segurado:



    (..)



    II - Os filhos solteiros, menores de vinte e um anos ou inválidos, ou menor de vinte e quatro anos, freqüentando curso superior:



    (..)



    § 2°. Equipara-se a fdho, nas condições do inciso I e II, mediante declaração do segurado, desde que não tenha qualquer vinculação previdenciária, quer como segurado, quer como beneficiário dos pais ou de outrem:



    (. .. )



    II - o menor que, por determinação judicial, esteja sob sua guarda. "



    (destaquei)



    Como se pode denotar da legislação específica, quando o menor requerente foi colocado sob a guarda e sustento do Sr. Antonio da Costa Marques, em 18/12/2001, militava em seu favor o direito à pensão previdenciária, em caso de falecimento daquele que detinha a guarda.



    Todavia, a Medida Provisória nº 1.523, de 11/10/1996, alterou a redação do § 2° do art. 16 da Lei nº 8.213/91. Tal medida foi convertida na Lei nº 9.528, de 10/12/1997, estando o citado § 2° assim redigido: "o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento".



    De igual modo, a Lei nº 2.590, de 26/12/2002, pelo seu art. 14, revogou o inciso II do § 2° do art. 6° da Lei Estadual nº 2.207, de 28/12/2000, que instituiu o regime de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Referidas alterações legais implicaram no fato de que o menor sob a guarda do segurado deixou de ser dependente para os efeitos da Previdência Social, a partir de suas respectivas edições.



    Ocorre, porém, que a situação legal do menor apelante tem características peculiares, merecedoras de consideração, o que o liberam da exclusão de que tratam referidas alterações.



    Conquanto as leis que tratam da previdência social, tanto federal como estadual, tenham sido revogadas na parte que confere direitos previdenciários a menor, submetido a guarda e sustento de outrem judicialmente, permanece intocável o § 2° do artigo 33 da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    De outro tanto, é de se considerar que a revogação daqueles dispositivos legais ocorreu quando o apelante já consolidara o direito â previdência, porquanto estavam em plena vigência quando posto sob a guarda e o sustento do Sr. Antonio da Costa Marques.



    Assim, observa-se que referidas alterações, suprindo o direito do menor posto sob a guarda e sustento de outrem, é ofensivo do art. 227, § 3°, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece:



    [...]



    A meu ver, a revogação dos dispositivos das Leis da Previdência Social, tanto federal, como estadual, não derrogam o § 2° do art. 33 da Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual mantém referido direito, sendo, pois, perfeitamente lícito o pedido do autor da ação declaratória, ora apelante.



    E é ai que entra a doutrina da proteção integral do menor, na medida em que se insere como verdadeira diretriz de ação para a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, servindo como parâmetro interpretativo na solução de conflitos que tenham em vista assegurar o interesse superior do menor, como no caso, em que se deve reconhecer ao apelante, o direito ao beneficio da pensão por morte.



    Dessa forma, inobstante ter sido expressamente excluído do rol de beneficiários pelo art. 14 da Lei Estadual nº 2.590/2002, que revogou o inciso II do art. 2º da Lei nº 2.207/2000, é inegável que o menor sob guarda judicial continua assegurado pela lei especial que tutela os interesses das crianças e dos adolescentes (art. 33, § 3º, do ECA), cujos princípios não são incompatíveis com a ordem previdenciária. (Documento 12, grifos no original)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, consignou que, nos termos do art. 227 da Constituição da República, deve-se conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: 



    EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 



    3. Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 



    4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 



    5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 



    6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda ”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999). (grifei)



    Destaco que, no mérito das mencionadas ADIs, o Redator para o Acórdão, Ministro Edson Fachin, assentou o que se segue: 



    Não se ignora, ademais, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, conhecida como ‘reforma previdenciária’, que, no art. 23, repetiu, como salientou o e. Ministro Relator, a redação conferida ao art. 16 da Lei 8.213/1991, mantendo-se, desta forma, a exclusão do ‘menor sob guarda’ do rol de dependentes do segurado, nos seguintes termos: 



    [...] 



    Os pedidos formulados nas ADIs 5083 e 4878, contudo, não contemplaram a redação do art. 23 da EC 103/2019, razão pela qual, ao revés do e. Ministro Relator, não procedo à verificação da constitucionalidade do dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda. De toda sorte, os argumentos veiculados na presente manifestação são em todo aplicáveis ao art. 23 referido. (grifei)



    Nesse sentido, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator